Tribunal: TJSP
Processo: 0010600-41.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010600-41.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante TAUAN
ANTUNES DE FARIAS PINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010600-41.2019.8.26.0026 -Voto no 1958
2
VOTO no 1958
Agravo em Execução no 0010600-41.2019.8.26.0026
Comarca: Bauru DEECRIM 3a RAJ
Agravante: Tauan Antunes de Farias Pinto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Saída temporária. Decisão que
julgou improcedente o pedido. Defesa alega que o sentenciado
preenche os requisitos para a concessão das saídas temporárias.
Sem razão. Requisito objetivo não preenchido. Requisitos do
artigo 123 da LEP que devem ser preenchidos por completo.
Agravo não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela
douta defesa de Tauan Antunes de Farias Pinto em face da decisão copiada às
fls. 186, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3o RAJ - da Comarca de Bauru
indeferiu o pedido de saídas temporárias.
Irresignada, a defesa requer a concessão das saídas
temporárias, alegando estarem presentes os requisitos legais (fls. 01/05).
A contraminuta foi ofertada às fls. 189/192, sendo
mantida a decisão guerreada (fl. 196). A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fl. 203/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010600-41.2019.8.26.0026 -Voto no 1958
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme se infere dos autos, o ora agravante
Tauan Antunes de Farias Pinto foi condenado a cumprir reprimenda corporal
total de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com TCP previsto para 11 de agosto de 2028 (lfs.
90/91), pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito.

Observa-se que, entendendo preencher os requisitos
necessários, o ora agravante ingressou com pedido requerendo a imediata
inclusão de seu nome na listagem de sentenciados aptos a gozar do benefício
da saída temporária a partir de dezembro de 2019. Todavia, o pleito foi
indeferido.
Com efeito, tem-se nos autos que o ora agravante
foi condenado a cumprir sua pena em regime inicial semiaberto.
O artigo 123 da LEP, que versa sobre a saída temporária, assim estabelece:
“Art. 123. A autorização será concedida
por ato motivado do Juiz da execução,
ouvidos o
Ministério Público
e
a
administração
penitenciária
e
dependerá da satisfação dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010600-41.2019.8.26.0026 -Voto no 1958
4
requisitos:
I - comportamento adequado;
I- cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e
1/4 (um quarto), se reincidente;
II- compatibilidade do benefício com os
objetivos da pena”.
No caso em tela, constata-se que o acusado não cumpriu
o requisito exigido no inciso II do referido artigo, haja vista que, sendo
reincidente, terá cumprido 1/4 (um quarto) de sua pena apenas em
15/03/2021.
Diferente seria caso o sentenciado tivesse iniciado o
cumprimento de sua pena em regime fechado e, após progredir ao semiaberto
ante o cumprimento de parcela igual ou maior que 1/6 (um sexto), com o
preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 123 da LEP, pugnasse
pelas saídas temporárias.
Contudo, como já destacado, o agravante foi condenado
a cumprir sua reprimenda em regime inicial semiaberto, somente tendo
direito às saídas temporárias caso preencha todos os requisitos trazidos pelo
citado artigo, os quais são cumulativos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010600-41.2019.8.26.0026 -Voto no 1958
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA.
REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
CUMPRIDO.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro
writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o
691/STF. 2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente
porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no
art. 123, inciso II, da inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender
ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de
condenados em regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ,
AgRg no Habeas Corpus no 550.844/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 17/12/2019).
Neste diapasão, ausente o preenchimento do requisito
objetivo, resta negado provimento ao recurso.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora